Tribunal: TJSP
Processo: 0010678-66.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010678-66.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
GUILHERME FERREIRA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010678-66.2016.8.26.0664 -Voto no 15.034
2
VOTO no. 15.034
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0010678-66.2016.8.26.0664 (autos digitais)
COMARCA: VOTUPORANGA 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: GUILHERME FERREIRA GOMES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. Materialidade e autoria
comprovadas. Relatos seguros e coesos dos policiais
militares. Apreensão do produto de crime anterior na
posse do réu corroborando a acusação, sem se verificar
situação apta a infirmar o dolo. Desclassificação da
conduta para receptação culposa. Impossibilidade.
Condenação mantida. Pena-base no piso, não obstante
a existência de circunstância judicial desfavorável
representada pelo objeto da receptação (motocicleta)
indicando um 'plus' de reprovabilidade, vedada a
revisão do julgado ante a inércia da Justiça Pública.
Precedentes. Regime aberto não impugnado. Quadro
adverso inconciliável com a substituição da corporal
por restritivas de direitos. Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 207/209, cujo
relatório se adota, GUILHERME FERREIRA GOMES, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de um (1) ano de reclusão em regime
aberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de dez
(10) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 180, caput, do
Código Penal, possibilitada a apresentação de recurso em liberdade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 218), vindo as razões
do recurso a fls. 219/221. Postula a Defensora a absolvição por
insuficiência probatória ou por ausência de dolo. Subsidiariamente, busca
a desclassificação da conduta para a forma culposa, com a exclusão da
pena de multa ou a redução de seu valor.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010678-66.2016.8.26.0664 -Voto no 15.034
3
contrarrazões a fls. 237/238, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 260/263, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
No caso, observa-se que o apelante, na Delegacia, negou
a acusação, alegando haver adquirido a motocicleta por R$ 200,00 de
indivíduo desconhecido, que lhe disse ser o bem proveniente de “leilão”.
Sustentou desconhecer a origem espúria do veículo (fls. 18/19). Em juízo,
tornou-se revel (fls. 180).
Todavia, a versão exculpatória acabou isolada.
Com efeito, narrou o policial militar Vinícius Gouveia
Falchi ter sido solicitado para atender à ocorrência atinente a
desentendimento familiar. No local, constatou a existência de uma
motocicleta “escondida atrás dos arbustos”. Indagada a respeito, a
proprietária da residência alegou que o produto pertencia ao amigo de seu
marido, conhecido pela alcunha de “Anjinho”. Durante as diligências, o
suspeito disse haver adquirido o bem de indivíduo desconhecido, por R$
200,00, não apresentando, contudo, qualquer documento a respeito.
Destacou, por fim, ser GUILHERME já conhecido nos meios policiais pela
prática de furtos de motocicletas (fls. 22 e 181/184).
Em igual sentir, o testemunho do também policial militar
Robson Dezani da Costa (fls. 23), sendo certo que, embora não
reproduzido em juízo, impossível se ignorar seus informes para reforçar o
convencimento do magistrado, ainda mais porque em consonância com o
restante da prova colhida sob o contraditório.
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
denunciado, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de
versão trazida por policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010678-66.2016.8.26.0664 -Voto no 15.034
4
Aliás, esta Colenda Corte Estadual tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Sob outro enfoque, a origem espúria do veículo vem
demonstrada pelo laudo pericial observado a fls. 07/12, dando conta de
que os números do chassi e do motor do automóvel apreendido
encontravam-se adulterados.
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo entre
GUILHERME e o produto de anterior subtração.
Importante lembrar que “... a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e
autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0033615-33.2014.8.26.0602, Relator Desembargador SOUZA
NERY, julgado 27-10-2016).
Variados
precedentes
delineiam
a
remansosa
jurisprudência sobre o tema (TJESP, Apelações Criminais números
0001664-03.2010.8.26.0336 e 0057480-05.2008.8.26.0050, ambas de
Relatoria do Desembargador SOUZA NERY, com igual destaque à Apelação
Criminal
no.
0102006-86.2010.8.26.0050,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, este último trazendo vastas doutrina e
jurisprudência sobre o tema).
Posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça
não destoa, assentando-se que “a apreensão da res furtiva ou objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010678-66.2016.8.26.0664 -Voto no 15.034
5
crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar
posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do
art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016, sem grifo no original).
No mesmo diapasão, “... como sabido, a apreensão da
coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que,
não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos bens,
autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um decreto
condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE MUSSI,
publicação 16-12-2016, grifei).
Noutras palavras, a presunção de autoria decorrente da
apreensão do produto do crime em poder do agente somente pode ser
elidida mediante explicação idônea para o fato, algo inexistente na
hipótese, prejudicada a desclassificação pretendida pela Defesa via apelo.
Não bastasse, tem-se que “A prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da
própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a
infração” (TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo,
é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão
da 'res furtiva' em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do
ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).
“Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição do
dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das circunstâncias
e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em se cuidando do
crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil,
daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010678-66.2016.8.26.0664 -Voto no 15.034
6
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao
agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não
apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos” (TJESP, Apelação no.
0091925-73.2013.8.26.0050, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO,
julgado 15-12-2016).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a reprimenda no mínimo legal, vale dizer, um (1)
ano de reclusão, mais dez (10) dias-multa, unidade no piso.
Ressalte-se que o réu acabou beneficiado, isso porque a
receptação de motocicleta se mostra evidentemente mais grave do que a
conduta “envolvendo” bem de menor expressão econômica, a par de se
deparar com infração penal inquestionavelmente incentivadora de delitos
de inegáveis gravidade e repercussão como, por exemplo, o roubo e o
latrocínio.
Tal quadro, pondere-se, delineia dolo exacerbado ou
proeminente culpabilidade a exigir incremento da pena básica como forma
de se conferir adequada reprovação a conduta que há muito atormenta a
população.
“3. In casu, a Corte estadual afastou a circunstância
judicial dos maus antecedentes considerada pelo juízo sentenciante e
ponderou a natureza do bem receptado (veículo automotor) para manter a
exasperação da pena-base, porém em fração menor (1/6)” (STJ, HC
316941/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, julgado 16-2-2016).
No mais, impôs-se o regime prisional aberto para
cumprimento da corporal, algo não impugnado pelo Ministério Público,
lembrando que a circunstância adversa antes reportada, na realidade,
exigia tratamento carcerário mais severo (artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Para concluir, inadmissíveis a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, benesses
claramente inadequadas à repressão e prevenção da infração penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010678-66.2016.8.26.0664 -Voto no 15.034
7
representando qualquer delas incentivo à criminalidade, além do que a
circunstância adversa acima considerada denota óbice expresso às
benesses (artigos 44, inciso III e 77, caput, inciso II, ambos do Código
Penal).
Por fim, assevere-se que o pedido da Defesa atinente à isenção do
pagamento da pena de multa também não merece acolhida, porquanto a reprimenda
decorre de preceito secundário do tipo, não se confundindo com a suspensão da
exigibilidade do pagamento em casos de hipossuficiência, matéria a ser arguida e
analisada quando da execução do julgado.
Neste ponto, por decorrer de previsão legal, a pena de
multa não está vinculada à condição financeira do agente (que interessa,
sim, para nortear o valor dia-multa), mostrando-se incogitável a isenção
pretendida.
Do mesmo modo, afigura-se sem sentido o pedido de
mitigação do dia-multa, porquanto já estipulada a unidade no mínimo
legal (fls. 209).
“A pena de multa, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, a par de possuir natureza penal, constitui dívida de valor,
sendo que em caso de inadimplemento a legitimidade para sua execução
passa a ser da Fazenda Pública e não do Juízo das Execuções Penais”
(STJ, AgRg no REsp 1248189/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI).
“2. Ainda que assim não fosse, não seria viável a isenção
da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria
condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que
esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização
legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador” (STJ, HC
297450/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 21-10-2014, grifei).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)